Tribunal: STJ
Processo: 2200920-92.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716462 - SP(2024/0287115-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA
JULIA
MANGAS
CATARINO
DA
FONSECA
PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL CATARINO DA FONSECA PEREIRA LEME
AGRAVANTE
: JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA LEME JUNIOR
AGRAVANTE
: ANTONIO AUGUSTO CATARINO DA FONSECA PEREIRA
AGRAVANTE
: SILVIA REGINA ALMEIDA DA FONSECA PEREIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO JOSE CATARINO DA FONSECA PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA CRISTIANI FERREIRA RONCOLATO CATARINO
FONSECA PEREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO MANOEL CATARINO DA FONSECA PEREIRA
ADVOGADOS
: REGINA CARDOSO MACHADO CASATI - SP249539
PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - SP143679
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LICURGO UBIRAJARA DOS SANTOS JUNIOR - SP083947
JULIANA SALLES ZANGIROLAMI - SP222320
KARINE LOUREIRO - SP223099
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
JULIANO MARTIM ROCHA - SP253333
TATIANE MATOS COSTA - SP218043
INTERES.
: MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORA
INTERES.
: JACQUELINI
FERREIRA
RONCOLATO
CATARINO
PEREIRA
INTERES.
: JORGE LUIZ CANDIDO BERALDO DA SILVA
INTERES.
: MARIA DO CARMO CATARINO DA FONSECA PEREIRA
INTERES.
: DECASA ACUCAR E ALCOOL
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ACORDO.
HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS No
E
FUNDAMENTAÇÃO
282/STF
211/STJ.
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282/STF.
Documento eletrônico VDA55097356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dc0e2afc-d585-41e0-81c0-8a5e719a756d

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da

Súmula no 211/STJ.
4. As razões lançadas no recurso especial revelam-se dissociadas do que
restou decidido no acórdão recorrido, a atrair a incidência, por analogia, da
ante a deficiência de fundamentação.
Súmula no 284/STF,
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dc0e2afc-d585-41e0-81c0-8a5e719a756d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716462 - SP(2024/0287115-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA
JULIA
MANGAS
CATARINO
DA
FONSECA
PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL CATARINO DA FONSECA PEREIRA LEME
AGRAVANTE
: JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA LEME JUNIOR
AGRAVANTE
: ANTONIO AUGUSTO CATARINO DA FONSECA PEREIRA
AGRAVANTE
: SILVIA REGINA ALMEIDA DA FONSECA PEREIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO JOSE CATARINO DA FONSECA PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA CRISTIANI FERREIRA RONCOLATO CATARINO
FONSECA PEREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO MANOEL CATARINO DA FONSECA PEREIRA
ADVOGADOS
: REGINA CARDOSO MACHADO CASATI - SP249539
PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - SP143679
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LICURGO UBIRAJARA DOS SANTOS JUNIOR - SP083947
JULIANA SALLES ZANGIROLAMI - SP222320
KARINE LOUREIRO - SP223099
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
JULIANO MARTIM ROCHA - SP253333
TATIANE MATOS COSTA - SP218043
INTERES.
: MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORA
INTERES.
: JACQUELINI
FERREIRA
RONCOLATO
CATARINO
PEREIRA
INTERES.
: JORGE LUIZ CANDIDO BERALDO DA SILVA
INTERES.
: MARIA DO CARMO CATARINO DA FONSECA PEREIRA
INTERES.
: DECASA ACUCAR E ALCOOL
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ACORDO.
HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS No
E
FUNDAMENTAÇÃO
282/STF
211/STJ.
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282/STF.
Documento eletrônico VDA54118379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:33
Código de Controle do Documento: 5641428b-cc20-450f-95ab-e5ddcf5b1a9e

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da

Súmula no 211/STJ.
4. As razões lançadas no recurso especial revelam-se dissociadas do que
restou decidido no acórdão recorrido, a atrair a incidência, por analogia, da
ante a deficiência de fundamentação.
Súmula no 284/STF,
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA JULIA CATARINO DA FONSECA
PEREIRA E OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"TÍTULOS DE CRÉDITO (cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias). AÇÃO
DE EXECUÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO POR MEIO DE ESCRITURA
PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. ACORDO QUE ABRANGEU
DIVERSAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
QUE
RESULTARAM
NO
AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTOS,
FORMULADOS PELO EXEQUENTE, DE SUCESSÃO PROCESSUAL NO POLO
PASSIVO (excluindo-se os executados originários e incluindo-se os
signatários do acordo - assuntores da dívida, fiadores e intervenientes
garantidores); E DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. INDEFERIMENTO.
REFORMA.
A homologação do acordo constituiu um novo título, de natureza judicial, nos
termos do
inc. III, do Código de Processo Civil, a ensejar o
art. 515,
prosseguimento do processo com base nele. Tratando-se de documento
público dotado de presunção de veracidade quanto à forma e ao conteúdo,
qualquer interessado podia requerer em Juízo sua homologação. Os
signatários que não requereram a homologação e não estavam
representados por advogado serão intimados pessoalmente (se já não o
foram). Para que a transação seja homologada em Juízo, não se exige a
presença de advogado de lado a lado. Os respectivos títulos, judiciais ou
extrajudiciais, serão substituídos pelo título judicial decorrente do referido
acordo, que abrangeu não apenas as operações executadas nesta ação, mas
também outras operações, que também se encontram ajuizadas em outros
processos. A reunião trará maior celeridade, eficácia e economia para o
andamento processual.
(e-STJ fl. 1.108).
Agravo provido."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.127/1.130
e
).
1.142/1.146
No recurso especial (e-STJ fls.
), os recorrentes apontam a
1.149/1.178
violação dos arts. 489, § 1o, 725, VIII, 780 e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Sustentam, em síntese:
(i) violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência
de intimação dos agravados para apresentação de resposta ao recurso e da realização
do julgamento virtual, apesar da manifesta oposição;
(ii) negativa de prestação jurisdicional;
(iii) impossibilidade de cumulação de execuções fundadas em títulos de
naturezas distintas (judicial e extrajudicial); e
(iv) impedimento de repetição de atos executivos referentes às mesmas
obrigações em processos diversos.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso
1.183/1.194
especial não foi admitido na origem (e-STJ fls. 1.195-1.197).
Documento eletrônico VDA54118379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:33
Código de Controle do Documento: 5641428b-cc20-450f-95ab-e5ddcf5b1a9e

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
Inicialmente, a recorrente sustenta omissão do acórdão recorrido quantos
aos seguintes pontos:
(i) "necessária capacidade postulatória concedida em lei aos advogados para
" (e-STJ fl. 1.164);
praticar atos processuais em juízo
(ii) "impossibilidade do Recorrido propor as mesmas questões, notadamente a
inclusão e prosseguimento da execução contra codevedores perante juízos e processos
" (e-STJ fl. 1.166); e
distintos, em diferentes processos
(iii) "impossível ao Recorrido utilizar o mesmo título executivo para praticar
" (e-STJ fl. 1.166);
atos processuais em diferentes execuções
No caso, o Tribunal de origem manifestou-se expressamente quanto aos
pontos tido por omissos. Confira-se:

"Também é desimportante o fato de que alguns dos signatários do acordo
(celebrado por meio de escritura pública e submetido à homologação do
Juízo) não terem requerido sua homologação, por não se acharem
representadas por advogados, uma vez que, tratando-se de documento
público dotado de presunção de veracidade quanto à forma e ao conteúdo,
qualquer interessado podia requerer em Juízo sua homologação.
Não se olvide de que os signatários que não requereram a homologação e
não estavam representados por advogado serão intimados pessoalmente (se
já não o foram), de acordo com o disposto no
§ 2o, inc. II, do Código
art. 513,
de Processo Civil, podendo defender-se normalmente por meio de
impugnação.
Anota-se que para que a transação seja homologada em Juízo, não se exige
a presença de advogado de lado a lado.
A transação tem sua validade condicionada à presença dos requisitos
previstos no
do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, possível,
art. 104
determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei). A
ausência de advogado representando um dos lados da avença não constitui
razão suficiente para que o acordo não seja homologado pelo Juízo.
[...]
No que tange à reunião das diversas execuções, é possível acolher o pedido
do exequente, pois os respectivos títulos, judiciais ou extrajudiciais, serão
substituídos pelo título judicial decorrente do referido acordo, que abrangeu
não apenas as operações executadas nesta ação, mas também outras
operações, que também se encontram ajuizadas em outros processos. A
reunião trará maior celeridade, eficácia e economia para o andamento
processual" (e-STJ fl. 1.113)

Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses dos recorrentes, o que não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional.
Não se vislumbra, portanto, vícios na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob perspectiva
diversa da pretendida pelos ora recorrentes.
Ademais, nota-se que a alegada nulidade por ausência de intimação dos
executados para apresentação de resposta ao recurso não foi objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e, a despeito da oposição de
Documento eletrônico VDA54118379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:33
Código de Controle do Documento: 5641428b-cc20-450f-95ab-e5ddcf5b1a9e

embargos de declaração, a questão supramencionada não foi trazida no bojo do
recurso, não tendo os recorrentes incitado o Tribunal de origem a se manifestar a
respeito, a incidir o óbice imposto pela Súmula no 282/STF.
Por outro lado, no que se refere à suscitada nulidade em razão do
julgamento virtual, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi decidido
acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil quanto ao ponto, com a finalidade de sanar omissão porventura
existente.
Por tal motivo, carece do indispensável prequestionamento, por se tratar de
matéria não debatida na instância de origem, a impedir a análise por esta Corte
Superior, sob pena de supressão de instância.
Incidência do disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
.
foi apreciada pelo Tribunal a quo"
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão
no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos autos" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.834.881/RJ,
julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
19/10/2022)

E, ainda,

"o prequestionamento, ainda que implícito, exige manifestação expressa ou
inequívoca do Tribunal de origem sobre os dispositivos legais invocados, o
que não ocorreu no presente caso em relação à maioria dos artigos
alegadamente violados, incidindo, portanto, a Súmula n. 211 do STJ e, por
analogia, a Súmula n. 282 do STF" (AgInt no
relator
AREsp 2.263.692/CE,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025,
DJEN de
.
8/5/2025)

Além disso, nota-se que os argumentos apresentados pelos recorrentes
acerca da alegada violação dos arts. 725, VIII, e 780 do Código de Processo Civil estão
dissociados dos fundamentos do aresto combatido.
O acórdão recorrido reconheceu a formação de um novo título judicial pela
homologação do acordo e, assim, a possibilidade de reunião das execuções em prol da
celeridade, eficácia e economia processual.
Nas razões do apelo nobre, os recorrentes deixaram de impugnar
especificamente as bases firmadas na Corte local, discutindo questões alheias
ao julgado, referentes à natureza do título executivo em relação a cada devedor e à
sua ilegitimidade passiva para figurar na execução do título, em contraposição direta
à fundamentação do acórdão.
Assim, os argumentos expostos no apelo nobre não constituem fundamento
do voto condutor do julgado recorrido, não se justificando tudo quanto foi alegado,
sendo manifesta a deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência, por
analogia, da Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54118379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:33
Código de Controle do Documento: 5641428b-cc20-450f-95ab-e5ddcf5b1a9e

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO
FUNDAMENTOS DO
CPC/2015.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO
MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. AMPUTAÇÃO DOS
MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, COM INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
5. Agravo interno desprovido"
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp 2.053.826/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
7/10/2024,
22/10/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REEMBOLSO. VIOLAÇÃO AO
DA
RAZÕES
ART. 12
LEI 9.656/1998.
DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
INOVAÇÃO RECURSAL.
284/STF.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quando o apelo nobre apresenta razões dissociadas do que foi
decidido pelo acórdão recorrido, há deficiência na fundamentação
recursal, circunstância atrativa do óbice contido na Súmula 284 do STF.
[...]
4. Agravo interno improvido"
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.630.898/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
21/10/2024,
28/10/2024)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:33
Código de Controle do Documento: 5641428b-cc20-450f-95ab-e5ddcf5b1a9e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.716.462 / SP
Número Registro: 2024/0287115-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000389219988260483
00000942819988260483
20200000160032
20200000299019
20210000858977
20210000865291
20230000983566
20240000099030
20240000099032
21001846620198260000
22009209220198260000
2200920922019826000050000
2200920922019826000050001
2200920922019826000050002
2200920922019826000050003
389219988260483
38921998826048300000942819988260483
389219988260483000009428199882604839171998 9171998 942819988260483
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA JULIA MANGAS CATARINO DA FONSECA PEREIRA
AGRAVANTE : MARIA ISABEL CATARINO DA FONSECA PEREIRA LEME
AGRAVANTE : JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA LEME JUNIOR
AGRAVANTE : ANTONIO AUGUSTO CATARINO DA FONSECA PEREIRA
AGRAVANTE : SILVIA REGINA ALMEIDA DA FONSECA PEREIRA
AGRAVANTE : FERNANDO JOSE CATARINO DA FONSECA PEREIRA
AGRAVANTE : MARIA CRISTIANI FERREIRA RONCOLATO CATARINO FONSECA
PEREIRA
AGRAVANTE : FRANCISCO MANOEL CATARINO DA FONSECA PEREIRA
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - SP143679
REGINA CARDOSO MACHADO CASATI - SP249539
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LICURGO UBIRAJARA DOS SANTOS JUNIOR - SP083947
JULIANA SALLES ZANGIROLAMI - SP222320
Documento eletrônico VDA55074962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:14
Código de Controle do Documento: 57dd8a6a-a9a8-47ed-97be-829eccb96e22

KARINE LOUREIRO - SP223099
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
JULIANO MARTIM ROCHA - SP253333
TATIANE MATOS COSTA - SP218043
INTERES.
: MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORA
INTERES.
: JACQUELINI FERREIRA RONCOLATO CATARINO PEREIRA
INTERES.
: JORGE LUIZ CANDIDO BERALDO DA SILVA
INTERES.
: MARIA DO CARMO CATARINO DA FONSECA PEREIRA
INTERES.
: DECASA ACUCAR E ALCOOL
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:14
Código de Controle do Documento: 57dd8a6a-a9a8-47ed-97be-829eccb96e22